Tribunal: TJSP
Processo: 2179407-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crise sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo Covid-19 - Considerável risco do paciente ser contaminado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada do paciente ao regime aberto, ou, ainda, se for o caso, seja concedido o gozo do direito à saída temporária, com monitoramento eletrônico, enquanto durar a situação de pandemia.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crise sanitária que assola o país em face da pandemia causada pelo Covid-19 - Considerável risco do paciente ser contaminado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada do paciente ao regime aberto, ou, ainda, se for o caso, seja concedido o gozo do direito à saída temporária, com monitoramento eletrônico, enquanto durar a situação de pandemia. Subsidiariamente, por estar em unidade superlotada e em unidades sem equipe mínima de saúde, postula que seja colocado em regime aberto domiciliar - Impossibilidade – O Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os encarcerados e as medidas para prevenção do contágio do COVID-19 estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos - Não há qualquer evidência nos autos que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19, arredando a incidência da Resolução 62/2020 do CNJ - O pleito de progressão ou saída temporária tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria aqui suscitada – Tal matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2179407-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JOÃO
MIRANDA DE MORAES e Impetrante YURI GOMES MIGUEL, é impetrado MMJD
DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2179407-34.2020.8.26.0000
Comarca:
BAURU
Impetrante:
YURI GOMES MIGUEL
Paciente:
JOÃO MIRANDA DE MORAES
Voto:
29140
HABEAS CORPUS Crise sanitária que assola o país em face
da pandemia causada pelo Covid-19 - Considerável risco do
paciente ser contaminado dentro do estabelecimento prisional -
Pedido de progressão antecipada do paciente ao regime aberto,
ou, ainda, se for o caso, seja concedido o gozo do direito à
saída temporária, com monitoramento eletrônico, enquanto
durar a situação de pandemia. Subsidiariamente, por estar em
unidade superlotada e em unidades sem equipe mínima de
saúde, postula que seja colocado em regime aberto domiciliar -
Impossibilidade O Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação
de todos os encarcerados e as medidas para prevenção do
contágio do COVID-19 estão sendo tomadas em conjunto com
todos os órgãos oficiais envolvidos - Não há qualquer
evidência nos autos que o paciente pertença ao grupo de risco
do COVID-19, arredando a incidência da Resolução 62/2020
do CNJ - O pleito de progressão ou saída temporária tampouco
deve ser objeto de debate nesta seara, visto que depende do
exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do
habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é
o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria aqui
suscitada Tal matéria deve ser discutida em recurso próprio,
qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da
impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado YURI GOMES MIGUEL, em favor de JOÃO MIRANDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MORAES, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP.
Alega o impetrante, em síntese, que,
considerando a atual crise sanitária que assola o país em face da pandemia
causada pelo Covid-19, há considerável risco do paciente ser contaminado
dentro do estabelecimento prisional.
Diz que a única medida adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária foi a suspensão de visitas de
pessoas gripadas ou doentes e limitar a um único visitante para cada pessoa
presa, que serão submetidas a triagem a ser feita não se sabe por quem,
tendo em vista que a esmagadora maioria das unidades não conta com
equipe de saúde.
Aduz que tal medida não tem condições de
barrar qualquer contágio, tendo em vista que as pessoas que trabalham nos
estabelecimentos prisionais e as saídas para as audiências ou outra
atividade externa e cumprimento de mandados judiciais antes da sua total
paralisação já são suficientes para o contato das pessoas presas com os
vírus, sendo a única saída, a diminuição da população prisional.
Afirma que a medida mais eficiente para
evitar a disseminação do vírus causador da COVID-19 é o isolamento e a
evitação de aglomerações em locais fechados e sem ventilação, medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impossíveis de se tomar em um sistema que tem, em média, 171% de
superlotação, como o Centro de Progressão de Regime de Bauru, vez que a
unidade conta com 1.706 vagas, mas sua população carcerária atinge 2.359
pessoas.
Argumenta que, no presente caso, há
excesso de execução, diante da incapacidade do Estado de São Paulo
garantir a saúde e, consequentemente, a vida das pessoas que mantém sob
sua custódia nos caóticos estabelecimentos prisionais, especialmente em
tempos de pandemia.
À vista disso, requer, em sede de liminar,
seja concedida a progressão antecipada do paciente ao regime aberto, ou,
ainda, se for o caso, seja concedido o gozo do direito à saída temporária,
com monitoramento eletrônico, enquanto durar a situação de pandemia.
Subsidiariamente, por estar em unidade superlotada, sem equipe mínima de
saúde, postula que seja colocado em regime aberto domiciliar.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.
Primeiramente, inobstante as ponderações
tecidas pelo nobre defensor, mister se considerar que o Judiciário está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente
possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio do COVID-19 estão sendo tomadas em conjunto
com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta
impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de
outros reeducandos.
Ademais, não há qualquer evidência nos
autos que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19, arredando a
incidência da Resolução 62/2020 do CNJ.
Outrossim, não cabe a este E. Tribunal
analisar o pleito em tela, por ser o Juiz das Execuções aquele que, por sua
proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo e sua evolução na
execução da pena para averiguar a possibilidade dele se aproximar,
paulatinamente, da almejada liberdade, sendo, pois, temerário, fazê-lo nos
estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus.
Ressalta-se que o pleito de progressão ou
saída temporária tampouco deve ser objeto de debate nesta seara, visto que
depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas
corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento
adequado à análise aprofundada de matéria aqui suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, vale lembrar, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinentes à execução
da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é
o Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a
teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art.
663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art.
197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto
Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição
aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em
perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos
Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo
a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente
e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários
e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-
corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179407-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido
no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que
configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de
Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia
Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO,
in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663
do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator